Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-65.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019669-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ADIR VOLTOLINE - CPF: 284.273.271-53 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de repetição de indébito tributário. Alega-se a existência de omissão quanto à fixação dos consectários legais, por não ter sido especificado o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar os critérios de juros e correção monetária, quando tal matéria não foi objeto do Recurso Inominado; e (
ii
) verificar se a oposição dos embargos configura litigância protelatória a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão a ser sanada quando a matéria alegadamente omitida (critérios de juros e correção monetária) não foi objeto de impugnação no recurso inominado. Em respeito ao efeito devolutivo recursal (
tantum
devolutum
quantum
appellatum
), o órgão julgador não pode se manifestar sobre ponto da sentença que não foi devolvido à sua apreciação, operando-se a preclusão.

4.
Embora os embargos de declaração sejam rejeitados, afasta-se o pedido de condenação por caráter protelatório quando a tese suscitada, ainda que preclusa, versa sobre matéria jurídica plausível e não se vislumbra o dolo processual ou o intuito manifestamente procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão em acórdão que não se pronuncia sobre matéria não devolvida à apreciação da Turma Recursal por ausência de impugnação específica no recurso inominado, em observância ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
e à preclusão. 2. A oposição de embargos para discutir tema precluso não configura, por si só, o intuito manifestamente protelatório, afastando-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando a tese jurídica é plausível e ausente o dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14/12/2016; TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed.
Ines
Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 18/08/2020; TJMT, N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1019669-65.2025.8.11.0001

Embargante
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

Embargado
: ADIR VOLTOLINE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ESTADO DE MATO GROSSO e outro opôs Embargos de Declaração (ID 350106398/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 349636868/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, ao não fixar o termo inicial dos juros de mora, que em repetição de indébito tributário deve ser o trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ); b) omissa, ao não definir o índice de correção monetária aplicável antes do trânsito em julgado, defendendo a aplicação do IPCA-E nesse período.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 354645380/PJe2) argumentando que: a) não há vício, pois o acórdão manteve a sentença que já fixara os consectários legais com base nos Temas do STF/STJ e na EC 113/2021; b) os embargos são protelatórios e buscam rediscutir o mérito, devendo ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissã

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária aplicável à repetição de indébito tributário.

Contudo, a análise do Recurso Inominado interposto pelo Estado (ID
/PJe2
329093423) revela que a insurgência se limitou a duas teses:
1)
a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a
2)
ausência de comprovação da moléstia grave para fins de isenção.

A matéria referente aos critérios de atualização do débito, embora fixada na sentença de primeiro grau, não foi objeto de impugnação específica no recurso, não sendo, portanto, devolvida à apreciação desta Turma Recursal, em observância ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

Dessa forma, não pode o acórdão ser considerado omisso por deixar de se pronunciar sobre questão que não integrou o objeto do recurso.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)”

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3- A indevida utilização do recurso de Embargos de Declaração, autoriza o reconhecimento de recurso protelatório com a fixação de multa. Precedente. (STJ – 2ª T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
).(
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)”

No presente caso, embora os Embargos de Declaração não mereçam acolhimento, não há caráter manifestamente protelatório, pois a alegação de omissão quanto aos consectários legais, embora preclusa, versa sobre matéria jurídica plausível e não reflete o propósito de rediscussão da matéria julgada de forma dolosa.

Portanto, não houve propósito de rediscussão da matéria julgada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026